Tribunal: TJMT
Processo: 1044685-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044685-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), AILTON JOAO DOS SANTOS - CPF: 389.648.562-87 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), KETHELLEN LORRAINE DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 159.315.206-00 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
AILTON JOAO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e KETHELLEN LORRAINE DOS SANTOS RIBEIRO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. DIFICULDADE DE ACESSO A SISTEMA ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POSTERIOR DO ÔNUS PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ailton João dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação, no prazo concedido, dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça. O recurso originário foi interposto em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e revisão contratual, na qual o autor alegou fraude em contratação de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegada dificuldade de acesso ao aplicativo “Meu INSS”, utilizada para obtenção de documentos comprobatórios de renda, configura justo impedimento apto a autorizar a restituição do prazo para comprovação da hipossuficiência econômica; e (
ii
) se documentos apresentados apenas nas razões do agravo interno podem suprir a ausência de comprovação tempestiva da condição econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impondo-se o reconhecimento da deserção quando, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o pagamento das custas, permanece inerte no prazo assinalado, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A restituição de prazo processual somente se admite diante de situação excepcional caracterizada por evento inevitável, imprevisível e devidamente comprovado, circunstâncias não evidenciadas pela mera alegação de dificuldades operacionais no acesso
a
sistema eletrônico.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando inexistirem elementos mínimos aptos a demonstrar a incapacidade financeira da parte, sobretudo quando esta, regularmente intimada, deixa de apresentar documentação comprobatória.

Documentos apresentados apenas por ocasião das razões do agravo interno configuram tentativa de suprimento tardio de ônus probatório que deveria ter sido satisfeito no momento processualmente oportuno, sob pena de comprometimento da estabilidade do sistema recursal e da preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, aliada à não comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica após intimação judicial específica, enseja o reconhecimento da deserção do recurso.

2. A alegação genérica de dificuldades operacionais para obtenção de documentos não configura justo impedimento apto a autorizar a restituição de prazo
processual.

3. Documentos apresentados apenas nas razões do agravo interno não podem suprir a ausência de comprovação tempestiva da condição econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1095402-14.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, Agravo Interno nº 0000566-48.2018.8.11.0094, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de
agravo interno
interposto por
Ailton João dos Santos
contra decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1044685-24.2025.8.11.0000, por deserção
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

O agravo de instrumento teve origem em decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e Revisão Contratual
, em trâmite perante a
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, na qual o agravante sustenta ter sido
vítima de fraude envolvendo empréstimos consignados
, com transferência de valores para conta de terceira pessoa, tendo o juízo de origem
indeferido o pedido de tutela de urgência
.

Interposto o agravo de instrumento, verificou este Relator que
não havia deferimento do benefício da justiça gratuita nos autos
, razão pela qual o recorrente foi
intimado para, no prazo de cinco dias, comprovar os pressupostos da gratuidade da justiça ou proceder ao recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

Conforme certidão juntada aos autos,
transcorreu o prazo sem que o agravante apresentasse comprovante de pagamento das custas processuais ou documentos aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica
,
motivo pelo qual foi proferida decisão monocrática reconhecendo a
deserção do recurso
, com fundamento nos
arts
.
1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil
, determinando-se o
não conhecimento do agravo de instrumento
.

Em razões recursais, a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Sustenta, em síntese, que a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dentro do prazo decorreu de dificuldades no acesso ao aplicativo “Meu INSS”, o que teria impedido a obtenção imediata de documentos comprobatórios de sua aposentadoria;

Afirma que somente após o transcurso do prazo conseguiu obter os extratos e comprovantes necessários
;

Defende que a situação configuraria justo impedimento ou caso fortuito, circunstância que autorizaria a restituição do prazo processual, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Alternativamente, requer a apreciação do pedido de justiça gratuita, com sua concessão
ex

tunc
, a fim de afastar a deserção reconhecida na decisão agravada.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada lhe acarretará grave prejuízo, tendo em vista que descontos decorrentes de suposto empréstimo fraudulento estaria sendo realizados em sua aposentadoria.

Apresentada contraminuta, o
Banco Mercantil do Brasil S/A
pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o agravante
não comprovou a alegada hipossuficiência econômica
, tampouco efetuou o recolhimento do preparo recursal, circunstância que justifica o reconhecimento da deserção.
(ID. 345240857)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: AILTON JOAO DOS SANTOS

AGRAVADO(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e KETHELLEN LORRAINE DOS SANTOS RIBEIRO

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de
agravo interno interposto por Ailton João dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1044685-24.2025.8.11.0000, em razão de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Conforme documentado nos autos, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos originários que indeferiu pedido de tutela de urgência em demanda envolvendo alegação de fraude em contratação de empréstimos consignados.

Todavia, ao realizar o juízo inicial de admissibilidade do recurso, o Relator constatou que
não havia deferimento de justiça gratuita
, motivo pelo qual determinou a intimação do agravante para, no prazo de cinco dias,
comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

Os fatos comprovados nos autos indicam que
transcorreu o prazo concedido sem a juntada de comprovante de pagamento das custas ou documentação apta a demonstrar a alegada hipossuficiência
, circunstância devidamente certificada nos autos. Diante desse cenário, foi proferida decisão monocrática reconhecendo a
deserção do recurso
, nos termos dos
arts
.
1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil
.

A disciplina legal do preparo recursal é clara ao estabelecer que o recolhimento das custas constitui
pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso
. Nos termos do art. 1.007 do CPC, o não recolhimento do preparo no prazo legal acarreta a deserção, salvo quando demonstrada situação que autorize a concessão da gratuidade da justiça ou a regularização dentro das hipóteses legalmente previstas.

A interpretação literal do dispositivo revela que o preparo deve acompanhar o recurso ou ser regularizado dentro do prazo concedido pelo relator quando houver dúvida acerca da concessão da justiça gratuita. Já sob a perspectiva sistemática do Código de Processo Civil, tal exigência se relaciona diretamente com a preservação da regularidade procedimental e com o adequado funcionamento da atividade jurisdicional.

No caso concreto, o agravante
não apresentou, dentro do prazo assinalado, qualquer elemento apto a comprovar a hipossuficiência econômica
, tampouco realizou o recolhimento das custas recursais. Assim, à luz da legislação processual aplicável, o reconhecimento da deserção mostra-se juridicamente adequado.

Da alegação de justo impedimento e pedido de restituição do prazo

No presente agravo interno, sustenta o recorrente que a ausência de comprovação da hipossuficiência dentro do prazo decorreu de
dificuldades no acesso ao aplicativo “Meu INSS”
, o que teria impossibilitado a obtenção imediata de documentos comprobatórios de sua aposentadoria.

Afirma que somente após o transcurso do prazo conseguiu obter os documentos necessários junto à instituição bancária, motivo pelo qual requer a
restituição do prazo processual
, sob o argumento de ocorrência de justo impedimento.

Todavia, a análise da argumentação apresentada revela que
não restou demonstrada a ocorrência de situação caracterizadora de força maior, caso fortuito ou justo impedimento juridicamente relevante
capaz de justificar a restituição do prazo processual.

Com efeito,
entendo que a restituição de prazo somente se admite em hipóteses excepcionais
, nas quais o evento impeditivo se revele inevitável, imprevisível e devidamente comprovado — circunstâncias que não se evidenciam no caso em exame.

Ademais,
o princípio do acesso à justiça não se traduz em isenção automática do pagamento de custas
, uma vez que a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração efetiva da insuficiência de recursos por parte de quem a postula.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, exigindo demonstração efetiva da necessidade.

O art. 98 do CPC garante o benefício da gratuidade à parte que comprovar insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, § 2º, autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o magistrado examinar as circunstâncias concretas e indeferir o benefício diante de elementos que infirmem a alegação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os documentos apresentados pelo apelante não demonstram de forma idônea sua alegada hipossuficiência, pois a tela de vínculo empregatício carece de identificação oficial e autenticação, e a consulta da Receita Federal está incompleta e desprovida de elementos de validação.

Os extratos bancários juntados em grau recursal referem-se a única conta e a período restrito, além de revelarem movimentações financeiras relevantes, não comprovando a inexistência de outros ativos ou fontes de renda.

O princípio do acesso à justiça não implica isenção automática de custas, mas condiciona a gratuidade à efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

Indeferido o benefício e não recolhidas as custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos não comprovarem insuficiência de recursos.

A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

Indeferido o benefício e não recolhidas as custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. [...] (N.U 1095402-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)

A alegada dificuldade de acesso
a
sistema eletrônico ou de obtenção de documentos administrativos, embora possa representar inconveniente prático,
não configura, por si só, impedimento absoluto à prática do ato processual
, sobretudo quando se considera que o agravante poderia ter adotado outras providências, como a juntada de declaração de hipossuficiência ou a apresentação de documentos alternativos que indicassem sua situação econômica.

Ademais, a mera alegação de dificuldades operacionais, desacompanhada de prova robusta da impossibilidade efetiva de cumprimento da determinação judicial,
não é suficiente para afastar os efeitos da preclusão temporal
.

Do pedido de concessão de justiça gratuita

O agravante também requer, subsidiariamente, a apreciação do pedido de justiça gratuita, com eventual concessão retroativa da benesse.

Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando inexistirem elementos mínimos que permitam ao julgador aferir a real condição econômica da parte.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada,
não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada incapacidade
financeira
, circunstância que justificou a determinação para que o agravante demonstrasse sua condição econômica ou efetuasse o recolhimento do preparo.

Cumpre ressaltar
, ainda,
que
os documentos acostados apenas por ocasião das razões do agravo interno não podem ser considerados
, por configurarem tentativa de suprimento tardio de ônus probatório que deveria ter sido satisfeito no momento processualmente oportuno, sob pena de violação à lógica e à estabilidade do sistema recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. MEDIDA DE EQUILÍBRIO ENTRE ACESSO À JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando inexistirem elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira ou quando a parte, instada a fazê-lo, deixa de apresentar documentação apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

4. No caso concreto, a agravante foi expressamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. Documentos juntados apenas com as razões do agravo interno não podem ser apreciados, por configurarem tentativa de suprimento tardio de ônus probatório que deveria ter sido cumprido em momento processualmente oportuno, sob pena de subversão da lógica do sistema recursal.

6. O parcelamento das despesas processuais revela-se medida adequada quando a parte não faz jus à gratuidade, mas demonstra dificuldade de suportar o pagamento integral imediato, constituindo solução que harmoniza o princípio do acesso à justiça com a necessidade de preservação do equilíbrio do sistema de custas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para autorizar o parcelamento do preparo recursal em seis prestações mensais.

Teses de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição financeira, deixa de apresentar documentação apta a demonstrar a alegada insuficiência de recursos. 2. Indeferida a gratuidade da justiça, é possível o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando o pagamento integral imediato comprometer a capacidade financeira da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 1º; CNGC, art. 233, § 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000.

(N.U 0000566-48.2018.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026)

Dessa forma,
a decisão monocrática que
reconheceu a deserção e não conheceu do agravo de instrumento revela-se juridicamente correta
, inexistindo motivo apto a justificar sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026